Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-29.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000175-29.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PATRICIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.483.071-38 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS DE SOUZA - CPF: 749.863.251-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DORGIVAL DE FARIAS SOUTO (APELADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS DE SOUZA - CPF: 749.863.251-91 (APELANTE), PATRICIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.483.071-38 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO – VENDA
NON DOMINO
– ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO – JUROS DE MORA –
DIES A QUO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS.

O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos ex tunc, conforme disposto no art. 182, do C. Civil.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021)

No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis,
que nos autos da ação de obrigação de entregar coisa certa c/c perdas e danos movida por Patrícia Cristina Silva Oliveira contra Lucas Martins de Souza e Dorgival de Farias Souto
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando apenas o primeiro réu ao pagamento do valor referente ao veículo vendido pela autora, conforme previsão na tabela Fipe, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação.

Inconformada,
a apelante
Patrícia Cristina Silva Oliveir
a sustenta que não há provas nos autos de que o apelado Dorgival de Farias Souto adquiriu o veículo de boa-fé, restando evidente que o mesmo agiu como receptor do estelionatário, razão pela qual deve ser responsabilizado juntamente com o mesmo a proceder a devolução do valor do veículo vendido através do golpe aplicado pelos mesmos. Segue sustentando que a venda
non domino
é absolutamente nula, de modo que o apelado Dorgival de Farias Souto não pode ser considerado terceiro de boa-fé, devendo proceder a devolução do valor do veículo, nos termos do art. 182, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Por outro lado, o apelante Lucas Martins de Souza recorre visando a mudança do
dies a quo
dos juros de mora para a data da sua citação, sob a alegação de que se trata de relação contratual.

O apelado Lucas Martins de Souza apresentou contrarrazões (id. 103290548), pugnando pelo provimento do recurso interposto por Patrícia Cristina Silva Oliveira.

A a apelada Patrícia Cristina Silva Oliveira também apresentou contrarrazões (id. 103290553), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Lucas Martins de Souza, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Patrícia Cristina Silva Oliveira ajuizou ação de obrigação de entregar coisa certa c/c perdas e danos em desfavor de Lucas Martins de Souza e Dorgival de Farias Souto, aduzindo que, em 04.11.2015, firmou contrato de compra e venda de imóvel com o primeiro réu, cujo bem estava supostamente localizado na Rua 11, quadra 25-A, lote 16, do bairro Residencial Nova Era, no município de Rondonópolis/MT, com área de 300,00m2 (trezentos metros quadrados), tendo dado como pagamento um veículo gol 1.0, ano 2010, Renavam 0015674202, de sua propriedade, contudo, foi vítima de golpe aplicado por estelionatário, pois, o terreno adquirido não era de propriedade do mesmo, razão pela qual registrou boletim de ocorrência, sendo o veículo encontrado na posse do segundo réu, que se negou a devolve-lo, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o caso vertente é típico de venda
non domino
, cuja nulidade é absoluta, nos termos do art. 182, do C. Civil, impondo o ressarcimento a autora do valor do veículo dado em pagamento, contudo, sem poder implicar o segundo réu, que agiu de boa-fé, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando apenas o primeiro réu ao pagamento do valor referente ao veículo vendido pela autora, conforme previsão na tabela Fipe, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 103290540).

Irresignada, a apelante Patrícia Cristina Silva Oliveira sustenta que não há provas nos autos de que o apelado Dorgival de Farias Souto adquiriu o veículo de boa-fé, restando evidente que o mesmo agiu como receptor do estelionatário, razão pela qual deve ser responsabilizado juntamente com o mesmo a proceder a devolução do valor do veículo vendido através do golpe aplicado pelos mesmos.

Segue sustentando que a venda
non domino
é absolutamente nula, de modo que o apelado Dorgival de Farias Souto não pode ser considerado terceiro de boa-fé, devendo proceder a devolução do valor do veículo, nos termos do art. 182, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Por outro lado, o apelante Lucas Martins de Souza recorre visando a mudança do
dies a quo
dos juros de mora para a data da sua citação, sob a alegação de que se trata de relação contratual, nos termos do art. 405, do C. Civil.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, consoante bem fundamentado pelo MM. Juiz, resta incontroverso que o caso dos autos se trata de negócio originalmente nulo, decorrente de venda
non domino
, onde a autora entregou ao primeiro réu um veículo de sua propriedade em troca de um terreno que nunca foi entregue, ocorrendo o inadimplemento total da obrigação contratada, ante a fraude perpetrada pelo mesmo.

Ora, o art. 145, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

Sobre o conceito de dolo, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, como sendo
“o expediente ou estratégia astuciosa direcionada no sentido de induzir alguém à prática de um ato que lhe pode causar prejuízos, em benefício de quem realiza a ação intencional de engodo ou em benefício de terceiro a quem o ato viciado possa interessar.”
(Código Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, pág. 267).

In casu
, não há dúvida que o réu Lucas Martins de Souza agiu com dolo no negócio jurídico realizado na espécie, tendo em vista que vendeu um imóvel que não era seu, tendo recebido um veículo de propriedade da autora como pagamento pelo bem, sendo de clareza solar que a sua anulação é medida que se impõe.

Dessa forma, com a devida vênia, apesar do MM. Juiz ter reconhecido a existência de venda
non domino
na espécie, tenho que o mesmo não andou bem ao considerar o segundo réu como terceiro de boa-fé, isentando-o da condenação de ressarcir à autora o valor do veículo dado em pagamento no negócio fraudulento.

Digo isso, porque os defeitos que viciam a validade do negócio jurídico dizem respeito à sua formação, isto é, precedem ou são concomitantes à sua concepção, independentemente de ser a nulidade absoluta ou relativa.

Sendo assim, o reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos
ex tunc
, conforme disposto no art. 182, do C. Civil, que assim dispõe:
“Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

Nessa trilha, a eficácia retroativa da nulidade faz com que se apaguem todas as consequências que derivaram do negócio jurídico desconstituído, reposicionando os contraentes no estado patrimonial primitivo e desfazendo, consequentemente, a transferência patrimonial ocorrida, sendo irrelevante, neste caso, a suposta boa-fé do terceiro adquirente.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO.
VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021 – negritei)

Por conseguinte,
são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado no caso dos autos, independente de haver ou não prova da suposta boa-fé do segundo réu, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA COM REVENDEDOR ESTELIONATÁRIO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – TRADIÇÃO DO BEM – NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO NULO – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ADVINDAS NULAS – HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura venda a non domino, acarretando a nulidade do negócio jurídico, o contrato de compra e venda realizado por quem não é proprietário do bem, e não possua autorização do titular do direito de propriedade. Em que pese, na hipótese, ter ocorrido a tradição, esta é nula, posto que o negócio jurídico que a originou também o é
.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(RAC n. 0000936-60.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

Destarte, apesar de ter ocorrido a tradição do bem objeto da demanda, esta é nula, por se tratar de negócio jurídico originalmente nulo, repiso, ante a realização de venda
non domino
, devendo a r. sentença ser reformada neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor a ser ressarcido pelos réus, objeto do apelo aviado por
Lucas Martins de Souza
, tenho que deve ser dado procedência ao pedido, posto que reconhecido o dever de pagamento do montante referente ao veículo vendido pela autora, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil, devendo a sentença ser reformada também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para julgar a ação procedente, ante a existência de venda
non domino
, que torna o negócio jurídico nulo, independentemente de ter havido a tradição do bem, condenando os réus ao pagamento do valor referente ao veículo vendido pela autora, conforme previsão na tabela Fipe, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022